Tribunal: CARF
Processo: 10840.901703/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901703/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.325 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO FRANCISCO SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro, por meio
da Resolução no 1002-000.135, proposta em sessão de 07/11/2019.
Mais uma vez, aproveitamos o relatório produzido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") para contextualização dos
fatos (fls. 196/198 do e-processo):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901703/2010-07
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

34926.51715.270607.1.7.04-8499, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débitos (IRPJ – código de receita: 2362) de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (IRPJ – código de receita:
2362).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
“não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 11/16,
acompanhada dos documentos de fls. 17/169, na qual alega, em apertada síntese, que: a)
a manifestante recebeu o despacho decisório anexo, emitido em 06 de julho de 2010,
referente ao identificador do PER/DCOMP n° 34926.51715.270607.1.7.04-8499,
transmitido em 27 de junho de 2007, com tipo de crédito: pagamento indevido ou a
maior, e sob o no de processo de crédito 10840-901.703/2010-07; b) consta do despacho
que, a partir de características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados pagamentos, mas supostamente foram integralmente
utilizados para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/ DCOMP; c) características do DARF:
período de apuração: 31/12/2006, código da receita: 2362, Valor total do DARF: R$
36.745,70, data da arrecadação: 31/01/2007; d) utilização dos pagamentos encontrados
para o DARF discriminado no PER/ DCOMP: numero do pagamento: 333798551, valor
original total: R$ 36.745,70, Processo/Per/Dcomp/ Débito: Db: cód 2362 PA
31/12/2006, valor original utilizado: R$ 36.745,70; e) com estes dados, o Despacho
Decisório consigna que inexiste credito, e, portanto, não foi homologada a compensação
declarada. Assim, o valor consolidado correspondente aos débitos que supostamente
foram indevidamente compensados é de: R$ 38.542,56 (principal), R$ 7.708,51 (multa)
e R$ 12.298,93 (juros); f) entretanto, a Manifestante passa a demonstrar a inexistência
de saldo devedor, diante da correta utilização de saldo credor em PER/DCOMP e,
portanto, sua situação regular perante o fisco; g) a DIPJ/2007 - ano calendário 2006 - foi
enviada em 29 de junho de 2007, no de recibo 3469869227-03 (Doc. em anexo) e, pela
análise da Ficha 11 (fls. 07/10), verifica-se que não havia valor de imposto de renda a
pagar; g) tal informação é obtida pela leitura a própria DIPJ/2007, folha 10, mês de
outubro, linha 12 (Imposto de Renda a Pagar), em que consta o valor negativo de R$ -
4.993,36 (quatro mil novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos); h) na
DCTF de dezembro de 2006, entregue em 25 de abril de 2007 (n° de recibo
18.07.09.02.75-88), os valores consignados à fl. 03 foram informados de forma
incorreta; i) na DCTF de dezembro de 2006 constou, de maneira equivocada, valor
positivo de “Débito Apurado” para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(código da Receita 2362-01) de R$ 41.619,99 (quarenta e um mil seiscentos e dezenove
reais e noventa e nove centavos); j) na espécie “Créditos vinculados”, foi informado o
pagamento com DARF de R$ 36.745,70 (trinta e seis mil setecentos e quarenta e cinco
reais e setenta centavos) e na linha “compensação de pagamento indevido ou a maior” o
valor de R$ 4.874,29 (quarto mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e nove
centavos); k) a soma dos 2 (dois) valores referidos nos parágrafo acima (um recolhido e
o outro compensado) corresponde exatamente ao valor informado indevidamente na
DCTF de dezembro de 2006 como imposto a pagar [R$ 41.619,99 (quarenta e um mil
seiscentos e dezenove reais e noventa e centavos)]; l) como tal declaração de imposto a
pagar foi equivocadamente feita, a Manifestante resultou com saldo de crédito a seu
favor no montante de R$ 41.619,99 (quarenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e
noventa e nove centavos); m) para regularizar tal equívoco, a Manifestante retificou a
DCTF de dezembro de 2006 (recibo n° 37.64.13.88.75-52), de modo a constar os
valores corretos de crédito e débito; n) a DCTF de dezembro de 2006 retificada, passou
a não mais constar “Débito Apurado” para o grupo do tributo IRPJ – Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (código da Receita 2362-01); o) com a retificação procedida, a
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

DCTF de dezembro de 2006 passou a se adequar perfeitamente às informações
prestadas na DIPJ/2007 (Ficha 11), quanto à inexistência de Imposto a Pagar; p) a
DCTF retificadora foi apresentada nos moldes determinados pela própria Receita
Federal, conforme o "Ajuda" do programa: 1.4 – Declaração Retificadora; q) pela
análise dos documentos fiscais anexados à presente manifestação, não resta qualquer
dúvida de que não há débito a ser pago; r) a utilização do crédito através do
PER/DCOMP em discussão está amparada pelo DARF de no 3333798551-7 no valor de
R$ 36.745,70 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos),
pago em 31 de janeiro de 2007, referente ao período de apuração de dezembro/2006; s)
tal DARF foi pago com base na DCTF de dezembro de 2006 originalmente apresentada,
onde constava valor a pagar em “Débito Apurado”; t) em síntese, pela DIPJ/2007 (ano-
calendário 2006), na Ficha 11, no mês de Dezembro, verifica-se que não havia imposto
a pagar. Entretanto, foi efetuado pagamento de DARF, no valor de R$ 36.745,70, em
janeiro de 2007, referente ao período de apuração de dezembro de 2006 pelas
informações apresentadas de maneira incorreta, mas, que foram devidamente retificadas
em momento oportuno. Ou seja, a Manifestante utilizou o valor pago a maior como
crédito, através do PER/ DCOMP em análise. Ao final, requer o acolhimento da
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para que seja reformado o
Despacho Decisório, homologando-se o crédito compensado por meio do
PER/DCOMP, diante da inexistência de valores indevidamente compensados, posto que
os valores utilizados por compensação estão devidamente contabilizados, declarados e
foram pagos, conforme documentação anexada.
O julgamento foi convertido em diligência para a providência descrita na Resolução de
no 1.660, da 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 174/177).
Em 07/12/2012, os autos retornaram para julgamento, conforme despacho de fl. 192.
Em sessão de 19/12/2012, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ao analisar o recurso voluntário do contribuinte, esta 2a Turma Extraordinária
proferiu a já mencionada resolução para que a Unidade de Origem pudesse analisar a
documentação apresentada pelo contribuinte.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

A diligência foi devidamente cumprida, oportunidade na qual foi elaborado o
seguinte relatório (fls. 451/454 do e-processo):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação transmitida em 27/06/2007,
por meio do Per/Dcomp no 34926.51715.270607.1.7.04-8499 (retificador do de no
29116.04729.270407.1.3.04-8820), sob alegação de crédito de R$ 36.745,70 oriundo de
pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2362) relativo ao período de apuração
dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
A DRF/Ribeirão Preto, por meio de Despacho Decisório eletrônico, não homologou a
compensação em razão de o pagamento estar alocado ao débito correspondente
(declarado na DCTF vigente à época), não restando saldo disponível.
Os demais detalhes do histórico do processo já foram bem resumidos pelo CARF às
folhas 414 a 419.
O CARF optou por converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
“À vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de baixar o
processo em diligência para esclarecimentos adicionais e formação de juízo
conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
confirmar ou refutar existência do direito creditório do contribuinte face a
documentação apresentada, podendo inclusive intimá-lo a colaborar com a diligência,
apresentando planilhas descritivas e documentos adicionais. Ao final, o contribuinte
ainda deverá ser intimado a se manifestar a respeito do resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.”
A DCTF retificadora vigente, transmitida em 22/07/2010, não declara qualquer valor
devido de CSLL em relação a dezembro de 2006.
A DIPJ original, transmitida em 29/06/2007, que está vigente, também demonstra não
haver CSLL devido no período.
Segundo o sistema Sief/Perdcomp, não houve a transmissão de per/dcomp com o
objetivo de reaver crédito de saldo negativo de CSLL em relação ao ano-base 2006.
Como, segundo a DIPJ, houve levantamento de balancete de suspensão em dezembro de
2006, a sua ficha 11 (Cálculo da Imposto de Renda Mensal por Estimativa) deveria
conter os mesmos valores finais da ficha 12A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real), o que não ocorreu, já que nesta última ficou demonstrado um IR a Pagar de
R$ 1.074.308,67. Contudo, percebe-se que o erro se encontra na ficha 12A, já que não
incluiu qualquer valor a título de IR Mensal Pago por Estimativa. Assim, baseemo-nos
nos dados da ficha 11 de dezembro de 2006:

Saliente-se que o IR apurado e seu adicional decorrem de um Lucro Real de R$
4.467.289,28, conforme consta da ficha 09A da DIPJ e em consonância com o LALUR
apresentado à folha 289.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

A fim de checar os R$ 1.081.301,26 de IR devido por estimativa, montamos a tabela
abaixo, da qual constam as colunas de recolhimento, de valor devido na DIPJ e de valor
devido nas DCTF:

Podemos perceber que os valores de IR por Estimativa declarados como devidos em
DCTF montam R$ 1.079.311,62 (apenas R$ 9,59 acima do demonstrado na DIPJ e no
demonstrativo à folha 316), ao passo que o montante total recolhido é de R$
1.121.171,34. Assim, mesmo a contribuinte tendo pedido a restituição de pagamentos
efetuados a maior de IR por estimativa ao longo de 2006 (valor recolhido menos o valor
devido na DCTF), o IR por Estimativa devido relativo a dezembro de 2006 continua
sendo zero, conforme remontagem da ficha 11 a seguir:

Portanto, procede o crédito pleiteado de R$ 36.745,70 relativo a pagamento indevido
referente ao período de apuração dezembro de 2006.
A tempo, deve ser ressaltado que diversos dos recolhimentos de IRPJ por Estimativa
referentes a períodos de apuração em 2006 foram objeto de Per/Dcomp de Pagamento a
Maior. A tabela abaixo lista todos os recolhimentos efetuados, o número do Per/Dcomp
correspondente, o número do processo que abriga a análise do crédito do Per/Dcomp e o
valor do crédito pleiteado no Per/Dcomp. Com exceção do presente Per/Dcomp, todos
os demais não tiveram o crédito reconhecido e os processos já se encontram encerrados.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

Ante todo o exposto, concluo pela procedência do crédito pleiteado na Declaração de
Compensação transmitida por meio do Per/Dcomp no 34926.51715.270607.1.7.04-8499
(retificador do de no 29116.04729.270407.1.3.04-8820), de R$ 36.745,70, oriundo de
pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2362) relativo ao período de apuração
dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
O contribuinte manifestou-se nos autos para corroborar com a conclusão da
diligência e reiterar todos os seus argumentos e pedidos em sede de recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como já adiantado pelo relatório do caso, o resultado da diligência foi bastante
claro ao reconhecer a existência do crédito tributário pleiteado pelo contribuinte em sua
declaração de compensação.
Atente-se mais uma vez para o seguinte trecho abaixo reproduzido (fls. 453/454
do e-processo):
Portanto, procede o crédito pleiteado de R$ 36.745,70 relativo a pagamento indevido
referente ao período de apuração dezembro de 2006.
[...]
Ante todo o exposto, concluo pela procedência do crédito pleiteado na Declaração
de Compensação transmitida por meio do Per/Dcomp no
34926.51715.270607.1.7.04-8499 (retificador do de no 29116.04729.270407.1.3.04-
8820), de R$ 36.745,70, oriundo de pagamento indevido de IRPJ (código de receita
2362) relativo ao período de apuração dezembro de 2006 e efetuado em 31/01/2007.
Face todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o seu direito creditório, homologando-se, assim, a homologação
pretendida.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.325 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.901703/2010-07

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital